Tribunal: TJBA
Processo: 8003140-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003140-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, RODOLFO OLIVEIRA DOURADO, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: EDMA MERCES DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
CAROLINE LOBO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM TERMINAL DE GLP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. VÍTIMAS DE EVENTO DANOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova
nos autos da

A
ção
de

Indenização por Danos Morais
n
º 0555541-16.2018.8.05.0001
ajuizada por
EDMA MERCES DE JESUS e OUTROS
,
moradores d
o município de

Madre de Deus/BA, que alegam ter sofrido danos morais decorrentes de incêndio de grandes proporções ocorrido em tanque de armazenamento de GLP no Terminal Aquaviário administrado pela
empresa ré
, ora recorrente
. A Agravante pleiteou efeito suspensivo e a reforma da decisão, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ausência de relação de consumo. Posteriormente, interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e se foi correta a inversão do ônus da prova em favor dos autores, moradores expostos aos efeitos d
o
acidente industrial em instalações da Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado, a análise do Agravo Interno perde seu objeto, restando prejudicado.

3.2. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento, instituindo a figura do consumidor por equiparação, que estende a proteção do CDC a todos que forem atingidos por fato do produto ou do serviço.

3.3. Os moradores que alegam ter sofrido danos morais em razão de incêndio de grandes proporções em instalações industriais de armazenamento de substâncias inflamáveis enquadram-se como consumidores por equiparação, na condição de vítimas de evento danoso diretamente ligado à atividade empresarial da Ré.

3.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece pacificamente a figura do consumidor por equiparação em situações de danos coletivos ou ambientais, nos termos do art. 17 do CDC.

3.5. Reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores para produzir provas sobre causas técnicas de acidente industrial, informações que estão sob o domínio exclusivo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e
não
provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
Equiparam-se a consumidores, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, os moradores de comunidade atingida por evento danoso decorrente de acidente em instalações industriais de armazenamento de produtos inflamáveis, caracterizando-se como vítimas de fato do serviço para fins de aplicação do CDC.

2.
Reconhecida a relação de consumo por equiparação em caso de dano ambiental ou coletivo decorrente de atividade empresarial, é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores para
produzir provas sobre as causas e circunstâncias técnicas do evento danoso, que se encontram sob o domínio exclusivo da empresa.

3.
A inversão do ônus da prova em favor de consumidores por equiparação, vítimas de acidente industrial, visa reequilibrar a relação processual e garantir a efetiva facilitação da defesa de direitos, aplicando-se corretamente o princípio da vulnerabilidade consumerista.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, inciso VIII, do CDC; Art. 17 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp: 2075953 BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555541-16.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
e como agravados
EDMA MERCES DE JESUS E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
CONHECER
do Agravo de Instrumento,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora